Tribunal: TJSP
Processo: 0052912-65.2012.8.26.0547
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto qualificado – Art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal – Absolvição ante a fragilidade do conjunto de provas– Impossível – Conjunto de provas apto para lastrear o decreto condenatório – Depoimentos dos policiais foram coesos em ambas as fases processuais – A empreitada criminosa foi comprovada pela interceptação telefônica, através da qual notou-se a combinação prévia entre os

Ementa:
Furto qualificado – Art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal – Absolvição ante a fragilidade do conjunto de provas– Impossível – Conjunto de provas apto para lastrear o decreto condenatório – Depoimentos dos policiais foram coesos em ambas as fases processuais – A empreitada criminosa foi comprovada pela interceptação telefônica, através da qual notou-se a combinação prévia entre os agentes, bem como as conversas ocorridas entre eles durante o crime – A localização do réu André foi apurada pela Estação de Radiobase, fornecida pela operadora como a do local do delito – No veículo utilizado para a prática delitiva foram encontrados pinos que faziam parte do sistema antifurto da res, assim como o número de telefone da esposa do réu Lenadro – Penas e regimes mantidos – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0052912-65.2012.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que são
apelantes ANDRÉ LUIZ TURATO, EVERTON LUÍS DE MORAES e LEANDRO
DIAS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
recursos defensivos, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos.Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decerto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há
qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomendem-se os réus André e Leandro na prisão em que se
encontram. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547
Apelantes: André Luiz Turato, Everton Luís de Moraes e Leandro Dias
Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Voto no 27001
Furto qualificado Art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código
Penal
Absolvição ante a fragilidade do conjunto de
provas Impossível Conjunto de provas apto para lastrear
o decreto condenatório Depoimentos dos policiais foram
coesos em ambas as fases processuais A empreitada
criminosa foi comprovada pela interceptação telefônica,
através da qual notou-se a combinação prévia entre os
agentes, bem como as conversas ocorridas entre eles
durante o crime A localização do réu André foi apurada
pela Estação de Radiobase, fornecida pela operadora como
a do local do delito No veículo utilizado para a prática
delitiva foram encontrados pinos que faziam parte do
sistema antifurto da res, assim como o número de telefone
da esposa do réu Lenadro Penas e regimes mantidos
Recursos desprovidos.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 01a
Vara do Foro de Santa Rita do Passa Quatro (fls. 396/412), os
recorrentes
ANDRÉ
LUIZ
TURATO
e
LEANDRO
DIAS
RODRIGUES foram condenados à pena de 04 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 39 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
e o também apelante, EVERTON LUIS DE MORAES, por sua vez,
restou condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, no piso; todos por infração ao
art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
3
A Everton Luis de Moraes foi concedido o
benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, pelo
mesmo prazo da reprimenda e com as condições especiais de: i) não se
ausentar da comarca onde reside, sem prévia autorização judicial; ii)
comparecer pessoal e obrigatoriamente em Juízo, todos os meses, para
comprovação do exercício de atividade lícita, bem como; iii) a
proibição de frequentar lugares de reputação duvidosa.
Inconformado, apela a Defesa de Everton,
no prazo legal, objetivando a absolvição mediante a fragilidade do
conjunto probatório (fls. 437/442).
Igualmente insatisfeito, a Defesa de André
também se insurgiu contra a r. decisão, ofertando recurso de apelação,
por meio do qual busca a absolvição por falta de provas (fls. 457/460).
Por esta via recursal, também a Defesa de
Leandro se contrapôs à r. sentença, pleiteando a reforma da mesma, a
fim de absolver o acusado ante a insuficiência probatória (fls. 461/465).
Devidamente
contra-arrazoados
os
recursos (fls. 469/473 e 479/480), subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
4
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos (fls. 543/549).
É o relatório.
Consta do incluso inquérito policial que, na
noite do dia 01 de agosto de 2011 e madrugada do dia 02 de agosto de
2011, na Rodovia Vicinal Jaime Nori, Km 03, localizado na Estância
Fernanda, Zona Rural, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro,
ANDRÉ LUIZ TURATO, EVETON LUIS DE MORAES, vulgo
“Eletricista”,
LEANDRO
DIAS
RODRIGUEES,
de
alcunha
“Chen/LG”, e RICARDO AMÉRICO LIBERALI (já falecido),
agindo em concurso e com identidade de desígnios, subtraíram para si,
com rompimento de obstáculo, um trator M.A/Massey Ferguson, de
propriedade da vítima Mauro Donizetti Fardin.
A Polícia Civil investigava um grupo
criminoso que atuava na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, no ano
de 2011, realizando diversos delitos. Dessa maneira, foram
interceptadas ligações telefônicas contendo diálogos entre os réus e
demais comparsas. Por meio destas, constatou-se a ocorrência de vários
furtos de tratores praticados pelos apelantes, inclusive o caso em tela.
Conforme restou apurado, no dia 01 de
agosto de 2011 a vítima saiu de sua propriedade, por volta as 19h00min,
sendo que o trator encontrava-se trancado no barracão, com três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
5
dispositivos antifurto ativados.
Assim, os recorrentes deslocaram-se até o
sítio do ofendido, onde mediante rompimento de obstáculo, subtraíram
a res.
No ínterim de 17h57min e 18h19min,
André solicitou que Ricardo buscasse ele e Leandro, para só depois
buscar Everton, chamado por eles de “eletricista”, a fim de leva-los até
o local do delito, conforme se depreende dos diálogos interceptados de
n° 130 e 131 (fl. 15).
Já por volta das 19h38min, Ricardo avisou
Everton que passaria para pegá-lo, orientando-o, inclusive, a levar um
alicate, pois o trator que iriam furtar continha um dispositivo antifurto
que precisaria ser desativado. (diálogo no 133 vide fl.16).
Ato contínuo, Ricardo deixou os apelantes
no sítio da vítima, onde, após romperem o cadeado da porteira e o
cadeado do barracão, no qual o trator estava estacionado, Everton
desativou os dispositivos antifurto, e em seguida os réus subtraíram o
trator, conforme se depreende do diálogo no134 (fls. 16).
Para sair do local dos fatos, os infratores
dividiram-se, sendo que Ricardo e Everton evadiram-se primeiro,
enquanto André e Leandro conduziram o trator furtado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
6

Ainda, de acordo com o diálogo de no 136
(fl. 17), nota-se que Ricardo atuou como olheiro visando garantir o
intento criminoso, ordenando que ficassem atentos, afinal, havia
escutado uma sirene de Polícia.
Já por meio do diálogo 138 e 139 (fl.
17/18), apurou-se que Ricardo era responsável por buscar os réus que
encontravam-se na posse da res, na Estrada Distrito de Santa Rita do
Passa Quatro.
Mediante
a
localização
da
Estação
Radiobase (ERB) utilizada pelas linhas 19-9291-0460, de propriedade
de Ricardo e a linha 19-9460-3579,de propriedade de André, restou
demonstrado que eles estavam no local dos fatos no dia e hora do crime
(fls. 59/60 e 162)
A vítima informou que conhecia o réu
André, o qual estudou com seu filho e frequentou diversas vezes sua
casa e, sabia, portanto, da sua rotina.
Após a ocorrência do furto, no dia 23 de
agosto de 2011 foi encontrado o veículo Palio Weekend, de cor cinza e
placas CKP-4373- Cruzeiro/SP, abandonado na Estrada Barro Preto, o
qual apurou-se ser de propriedade da família de Leandro, pois vários
objetos ligados a ele foram encontrados no interior do automóvel. E não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
7
é só. Foram localizados, também dois pinos de metal, semelhantes aos
encontrados em engate do trator, os quais foram reconhecidos pela
vítima.
A materialidade restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), pela interceptação dos diálogos
telefônicos (fls.10/30), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 137),
pelo Auto de Avaliação(fl. 156) e pelas provas orais colhidas durante a
instrução criminal.
A autoria também se encontra devidamente
comprovada.
André Luiz Turato foi ouvido em sede
policial, bem como em Juízo, entretanto afirmou sequer conhecer os
corréus Everton e Ricardo, acrescentando que não cometeu o delito em
tela. Ainda, nega que a voz gravada nas interceptações telefônicas seja
a sua. Por fim, justificou que a localização de seu celular foi apurada no
local dos fatos por ter perdido seu celular e não ter cancelado a linha.
O recorrente Everton Luis de Moraes, por
sua vez, contou que conhece o corréu Ricardo, já falecido, pois já
realizou conserto de um veículo na residência deste, motivo pelo qual
solicitou um alicate a ele. Por derradeiro, negou ter falado diversas
vezes no telefone com Ricardo. Rejeitando, também, a tese acusatória
de ser autor do crime em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
8
No que tange ao réu Leandro Dias
Rodrigues, negou a prática delitiva, assim como ser o proprietário do
veículo encontrado com os pinos de segurança do trator e com o
número de sua esposa, fato que julgou como estranho.
A
testemunha
de
defesa,
Vanderlei
Aparecido Lopes, nada de concreto trouxe para o esclarecimento dos
fatos. Somente mencionou que conhecia o réu Everton há 08 anos,
namorado de sua filha há 02. Por fim, disse desconhecer os fatos e que
o apelante é boa pessoa.
Alex Perili Hernandes, testemunha de
defesa, no mesmo sentido, afirmou conhecer o recorrente Everton,
sendo esse um indivíduo de boa conduta.
Edson André de Francischi, Policial Civil,
contou que a interceptação telefônica foi ordenada para apurar crime de
tráfico de drogas. Ocorre que, no curso da investigação, foi constatado
que os réus estavam envolvidos em outros delitos, entre eles, no furto
do trator da vítima. Adicionou que foram registradas ligações entre
André, Ricardo e Everton. Este último, segundo o miliciano foi o
responsável por destravar os três dispositivos de segurança dos quais era
dotada a res. Ainda, por intermédio das informações de localização das
operadoras de telefonia, foi apurado que os réus estiveram no local dos
fatos na ocasião do delito. Por fim, contou que, no carro abandonado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
9
foram encontradas anotações com número de telefone da mulher de
Leandro, bem como, dois pinos do dispositivo antifurto do trator.
O Policial Civil Paulo Edson Marcuzzo,
reiterou as informações supra descritas, adicionando que em uma das
ligações foi possível identificar o barulho de um motor em
funcionamento. Salientou, ainda, que analisadas as localizações da
Estação Radiobase fornecidas pela companhia telefônica, verificaram
que os réus encontravam-se no local dos fatos.
Policiais Civis exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para
desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado.
Assim
é a doutrina em favor do
depoimento dos milicianos:
“Pois
o
exercício
de
tal
função
não
desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
10
Ora, não há porque duvidar da narrativa
dos policiais, pois inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas
sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se
legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da
população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária
para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando
viessem depor em juízo.
Também não parece plausível que os
agentes da lei se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminá-los gratuitamente.
O conjunto probatório é harmônico, não
restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime, mostrando-
se correta a condenação dos acusados.
Ademais, ressalta-se que a empreitada
criminosa restou comprovada pelas interceptações telefônicas, as quais
demonstram com segurança a dinâmica do delito. Por meio destas,
conclui-se que Everton foi responsável de desativar o dispositivo
antifurto do trator, Ricardo tinha a função de espreita, atuando como
olheiro e sempre avisando seus corréus do que ocorria nas proximidades
do local dos fatos, bem como foi encarregado de buscar os réus após o
delito, em um local previamente combinado, conforme comprovado
pelos diálogos de no 136 (fl. 17) e 139 (fls. 17/18). André e Leandro,
por sua vez, foram os incumbidos de conduzir o trator furtado, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
11
acordo com os diálogos de no 138 (fl. 17) e 140 (fl. 18).
Além disso, a versão exculpatória de
André não prospera. Seguindo o diálogo de no 140, pode-se observar
que o réu Ricardo ligou para André, no entanto, pediu para falar com
Leandro, o que demonstra, mais uma vez, que os réus se conheciam e
estavam juntos durante a consumação do crime.
E não é só.
Por artifício da localização da Estação
Radiobase (ERB) utilizada pelas linhas de propriedade de Ricardo e de
André, demonstrou-se que os corréus encontravam-se no local dos
fatos, na data e horário do delito, fato que sequer souberam explicar não
apresentando nenhuma justificativa plausível.
Ainda, os recorrentes não lograram
produzir quaisquer contraprovas suficientes para afastá-los da
condenação.
E, também, como muito bem salientado
pela D. Procuradoria: “o próprio acusado Everton afirmou em juízo que
trabalha como eletricista e que Ricardo solicitou seus serviços em uma
ocasião, o que foi confirmado pelo diálogo no. 133 (fls. 19). No mais,
conforme apontaram os diálogos de fls. 19/20, os três apelantes estavam
no sítio da vítima, ocasião em que após romperem o cadeado da porteira
e do barracão, Everton desativou o dispositivo antifurto, permitindo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
12
subtração do trator. Inclusive, no diálogo no. 134 ficou expresso que
André fala para Ricardinho ir buscar o moleque porque ele já fez o
serviço, entendendo-se por moleque a pessoa de Everton.”
Dessa maneira, não prosperam as teses
defensivas de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto
probatório é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão de
primeiro grau.
Destarte, uma vez configurado o crime
descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que,
como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Superadas essas questões, passa-se à
análise das penas.
Na primeira fase, em se tratando da pena
dos réus André Luiz Turato e Leandro Dias Rodrigues, atendendo aos
critérios do art. 59 do Código Penal, a M.M Juíza a quo aplicou a pena
na sentença, fixando a pena-base acima do mínimo legal, por efeito dos
maus antecedentes (fls. 40/42 e 43/44), perfazendo o montante de 03
anos de reclusão e 30 dias-multa, no piso. Para o réu Everton Luís de
Moraes, a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, 02 anos de
reclusão, além de 20 dias-multa, no mínimo legal.
Na segunda fase, para André e Leandro foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
13
reconhecida a agravante da reincidência (fls. 129/136 e 389/394),
majorando as penas em 1/3, totalizando 04 anos de reclusão e 39 dias-
multa, no piso. Já para Everton, ausentes estão quaisquer circunstâncias
capazes de alterar a sanção.
Na terceira fase, inexistentes demais
causas modificadoras, a reprimendas restaram definitivas, para André e
Leandro em 04 anos de reclusão e 39 dias-multa, no piso, e em 02
anos de reclusão e 20 dias-multa, no mínimo legal, para Everton.
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, foi corretamente fixado o regime fechado, para os
réus André e Leandro. Por outro lado, ante a primariedade do réu
Everton, foi fixado a ele o regime aberto.
Por fim, presentes os requisitos legais, o
benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade foi
concedido a Everton Luís de Moraes, pelo mesmo prazo da reprimenda,
com as condições especiais de: i) não se ausentar da comarca onde
reside, sem prévia autorização judicial; ii) comparecer pessoal e
obrigatoriamente em Juízo, todos os meses, para comprovação do
exercício de atividade lícita, bem como; iii) a proibição de frequentar
lugares de reputação duvidosa.
Por tais razões, pelo meu voto NEGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052912-65.2012.8.26.0547 -Voto no
14
PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se a r. decisão por
seus próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decerto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se os réus André e Leandro na prisão em que se
encontram
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator